Tribunal: TJPA
Processo: 0000850-62.2012.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0000850-62.2012.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: ANDREO GUEDES SOARES (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DELITIVA COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É incabível a redução da pena-base, bem como sua fixação no mínimo legal quando persistem vetores judiciais valorados negativamente e de forma idônea em desfavor do recorrente (Súmula nº 23 do TJPA).
2. Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.
3. O crime de roubo se consuma quando, presentes os elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa, pacífica ou tranquila da coisa, não havendo que se falar em desclassificação para a forma tentada.
4. Há de se proceder ao redimensionamento da pena de multa, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi exacerbado e desproporcional em comparação à pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000850-62.2012.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: ANDREO GUEDES SOARES (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Andreo Guedes Soares,
por intermédio do defensor público Thiago Vasconcelos Moura, interpôs recurso de apelação contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que o condenou às penas de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 176 dias-multa,
pela prática delitiva descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 15/03/2012, por volta das 04hs da manhã, o recorrente, na companhia de um adolescente e outros não identificados, invadiram a residência da vítima Osmarina Tavares de Oliveira, subtraíram diversos pertences e colocaram dentro do veículo GM Celta, que ia dar fuga aos criminosos.

Em ato contínuo, percebendo o barulho decorrente de movimentação em sua casa, antes de ser rendida e ameaçada com uma faca, a ofendida pediu ajuda via telefone para seu ex-companheiro, que acionou a Polícia, tendo os militares cercado o imóvel e prendido o apelante e o adolescente em flagrante delito.

O recorrente pretende, exclusivamente, a reforma na dosimetria da reprimenda, postulando: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, por inexistir fundamentação válida para negativá-las; b) a exclusão da causa de aumento em face do concurso de pessoas, sob a alegação de ausência de liame subjetivo com o participe; c) o reconhecimento da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3 pela tentativa, por entender que não deteve a posse mansa e pacífica dos objetos da vítima, deixando, como consequência, de consumar a prática delitiva e d) a redução da pena de multa ao ínfimo legal, ante a sua hipossuficiência.

Ao final, postula o prequestionamento da matéria suscitada no apelo para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.
O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as alegações da defesa, pugnando pelo total desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000850-62.2012.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: ANDREO GUEDES SOARES (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como consignei no relatório, o objeto do apelo é, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena elaborada pelo juízo de primeiro grau. Assim, considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, assento que para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (fl. 136v/137):
¿A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Súmula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado
excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, adentrar a residência da vítima, durante a madrugada, enquanto haviam pessoas dentro da mesma, merecendo maior censura sua conduta
; Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.
As circunstâncias do crime estas lhes são desfavoráveis, eis que utilizou de uma faca, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 20 do IPL, expondo a vítima a um risco maior, além de ter elevar seu potencial intimidatório.
O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.
Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)
O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Não há atenuantes ou agravantes a considerar.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. II (concurso de agentes) §2º, do art.157 do CP pelo que, aumento a pena em 1/3 (um terço),
restando à sanção em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
, que torno definitiva à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.
DO REGIME APLICADO
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, SEMI ABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, b e §3º, do Código Penal Brasileiro¿.

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou em desfavor do apelante dois vetores judiciais - a culpabilidade e as circunstâncias do crime - fixando a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão.

Destaco como irretocáveis os fundamentos utilizados para desvalorá-los, tendo o magistrado
a quo
enfatizado que o delito se deu de madrugada, enquanto às vítimas dormiam e foram surpreendidas pelo recorrente e seus comparsas dentro da casa, bem como foram ameaçadas com uma faca, exercendo, desse modo, elevado potencial intimidador sobre àquelas.

Logo, impõe-se reconhecer como correta e adequada a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal, diante da existência de 02 vetores judiciais desfavoráveis ao apelante.

Não é demais lembrar, que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal
1
.

Nesse contexto, mantenho a pena-base em
05 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na etapa final, no que concerne ao
pedido de decote da majorante do concurso de pessoas
, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado por vários sujeitos em liame subjetivo, conforme se denota pela transcrição do seguinte excerto do depoimento da vítima Osmarina Tavares de Oliveira (fl. 135):
¿que eram cerca de
sete pessoas
; que reviraram toda a casa; que levaram alguns pertences da casa e colocaram dentro de um carro;
que quando a polícia chegou eles saíram pelo telhado
;
que foram capturados um adolescente e o denunciado
¿.

É cediço que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Partindo dessa premissa, esta e. Corte assim já manifestou, ¿
incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que a participação de outro agente no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles, que se encontrava em pé ao lado do ora apelante, orientava o mesmo a subtrair o celular da ofendida, que se encontrava no interior da bolsa, demonstrando a unidade de desígnios existente entre os autores do delito e a participação de cada um na empreitada criminosa¿.
(2019.03713355-07, 208.091, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/19, Publicação 13/09/19).

No tocante ao pleito de
reconhecimento da tentativa como causa de diminuição da pena, também não merece provimento.

No ponto, evitando repetições desnecessárias, reproduzo trechos da sentença hostilizada, os quais adoto como razão de decidir:
¿Verifica-se, na ação descrita, a ocorrência da inversão da posse dos objetos subtraídos
,
fato este suficiente para caracterizar o delito de roubo, corroborando a teoria da

Amotio
, posicionamento adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que
considera consumado o delito de roubo quando o agente inverte a posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a saída do bem da esfera de vigilância da vítima
(STF - HC: 93384 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 10/03/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-071 Divulg 16-04-2009 Public 17-04-2009 ement vol-02356-03 PP-00587)¿.

Registro, ainda, ratificando a consumação delitiva, o depoimento, em juízo, das testemunhas
José Igor Marinho da Costa
e
Ney Robson do Espirito Santo
e da ofendida
Osmarina Tavares de Oliveira,
respectivamente:
¿que os objetos estavam dentro de um carro que estava na garagem da casa da vítima¿.
---------------------------------------------------------------------------
¿que o denunciado
foi capturado enquanto colocava os bens da vítima dentro do carro¿.
---------------------------------------------------------------------------------
¿
que levaram alguns pertences da casa e colocaram dentro de um carro; que quando a polícia chegou eles saíram pelo telhado; que foram capturados um adolescente e o denunciado; (...) que não recuperou todos os bens¿.

Assim, mantenho a majorante do concurso de agentes em desfavor do apelante, em idêntico patamar aplicado na r. sentença, qual seja, 1/3, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade em
07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Contudo, constato que o montante arbitrado a título de pena de multa não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbado e desproporcional em comparação ao fixado para pena privativa de liberdade, dou provimento ao recurso para redimensioná-la, fixando-a, inicialmente em
50 dias-multa, acrescida de 1/3 pela causa de aumento, pelo que torno-a concreta e definitiva, após readequação, em 66 dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, com a devida
vênia
ao parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para: manter a pena privativa de liberdade em 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, redimensionando a pena de multa de 176 para 66 dias-multa
.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.